Tribunal: TJES
Processo: 5000677-65.2024.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000677-65.2024.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PEDRO VICTOR RODRIGUES BARCELOS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a cada autor e confirmando liminar anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso à luz do princípio da dialeticidade; e (ii) definir se a demora na ligação de unidade consumidora configura falha na prestação de serviço apta a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apelação é admissível, pois contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, não se caracterizando violação ao princípio da dialeticidade.

4.
A concessionária agiu conforme as normas técnicas setoriais, tendo condicionado a ligação ao cumprimento de exigências técnicas que não foram inicialmente atendidas pelos consumidores.

5.
Não se verifica omissão ou desídia por parte da empresa, que atuou com base na Resolução ANEEL nº 1000/2021, regularizando a ligação após vistoria técnica.

6.
A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC não se aplica quando o fato decorre de culpa exclusiva do consumidor.

7.
O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, na ausência de situação excepcional ou abalo psicológico relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A apelação que impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade.

2. Não há falha na prestação do serviço quando a demora na ligação elétrica decorre da ausência de conformidade técnica imputável ao consumidor.

3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável sem a demonstração de circunstância excepcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, III; CC, art. 186; CDC, art. 14, § 3º, II; Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 28 a 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-REsp 1.374.883/PR, Rel. Minª Maria Isabel Gallotti, j. 26.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.897.049/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de violacao ao principio da dialeticidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, os apelados

aduzem que o recurso de apelação carece de regularidade formal por violar o princípio da dialeticidade, por conseguinte, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, o porquê do inconformismo do recorrente, especialmente quanto ao ponto relativo à existência de falha na prestação do serviço e à configuração do dano moral, eis que articula argumentos jurídicos e fáticos para infirmar a conclusão de sua responsabilidade e demonstrar a regularidade da conduta adotada.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da petição inicial ou da contestação, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC/1973. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PELA REFORMA DA SENTENÇA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a repetição de argumentos trazidos na contestação não implica, por si só, a violação do princípio da dialeticidade, desde que conste na apelação os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o interesse pela reforma da sentença.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.374.883; Proc. 2013/0100548-0; PR; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 26/03/2019; DJE 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DESASTRE AMBIENTAL VAZAMENTO DE ÓLEO NO CAMPO DO FRADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. DANO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA DANO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES; Apl 0016239-53.2012.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/06/2019; DJES 26/06/2019)

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face da r. sentença proferida no evento 16530246 pelo magistrado da Vara Única da Comarca de São José do Calçado que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
PEDRO VICTOR RODRIGUES BARCELOS
e ISABELA DA ROCHA AZEVEDO RODRIGUES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

I – Confirmar integralmente a decisão liminar proferida no ID 50415107;

II – Julgar parcialmente procedente o pedido para condenar a ré, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta decisão, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em suas razões recursais (evento 16530250), a apelante alega, em síntese, que: (i) inexiste dano moral indenizável, pois não houve demonstração de fato que pudesse expor os autores a situação de risco, constrangimento ou abalo psicológico relevante; (ii) a ligação da nova unidade consumidora foi inviabilizada por inadequações técnicas no padrão de energia, de responsabilidade dos consumidores, conforme constatado em vistorias realizadas nos dias 30.08.2024 e 06.09.2024; (iii) a ligação foi devidamente efetivada, razão pela qual há perda superveniente do objeto; (iv) não houve falha na prestação de serviço, mas sim culpa exclusiva dos autores por não atenderem às exigências técnicas previstas nas normas da ANEEL e da distribuidora; (v) o mero inadimplemento contratual ou dissabor cotidiano não configura, por si só, dano moral passível de indenização.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à responsabilidade civil da concessionária de serviço público ora apelante por alegada demora na ligação de nova unidade consumidora de energia elétrica, com fundamento na suposta falha na prestação de serviço essencial, pleiteando-se a indenização por danos morais.

A r. sentença de primeiro grau reconheceu parcialmente o pleito, fixando indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada um dos autores, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais), além de confirmar a tutela anteriormente concedida.

Entretanto, da análise minuciosa dos autos, vislumbra-se que a reforma do
decisum
se impõe.

No que concerne à obrigação de fazer, consistente na efetivação da ligação da unidade consumidora, tal providência foi regularmente atendida pela concessionária, após a constatação de que o padrão de entrada de energia se encontrava em conformidade com as normas técnicas estabelecidas. Antes disso, porém, não foi atendida a solicitação dos consumidores porque, em vistoria, realizada em 30.08.2024, se identificou a inadequação no pontalete (fl. 12 do evento 16529577), o que obstava o cumprimento imediato da solicitação dos consumidores. Apenas após a regularização das condições técnicas, em 06.09.2024, é que a ligação efetivamente pôde ser concluída (fl. 13 do evento 16529577).

Consoante se extrai dos documentos constantes do processo, a concessionária realizou as diligências técnicas exigidas para o caso, tendo atuado com observância à Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, sobretudo no tocante aos artigos 28 a 42, os quais impõem ao consumidor a responsabilidade pela instalação adequada do padrão de entrada, conforme normas da distribuidora e da ABNT, e pela manutenção das condições técnicas mínimas de segurança.

Não se observa, portanto, qualquer omissão, inércia ou conduta desidiosa por parte da empresa apelante. Ao contrário, a concessionária agiu em exercício regular de direito, exigindo a regularização técnica necessária à segurança da instalação, em consonância com os normativos setoriais. Inclusive, a situação foi solucionada administrativamente, antes mesmo de haver qualquer ciência da liminar proferida no mesmo dia 06.09.2024.

Ainda que se reconheça o desconforto e os transtornos experimentados pelos autores diante da ausência de energia elétrica, situação que se agrava diante da gravidez de risco da segunda autora, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo atraso se deu por pendências técnicas atribuíveis exclusivamente aos consumidores, fato que rompe o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor.

Acrescente-se que, no âmbito da responsabilidade contratual, o dano moral somente se configura diante de circunstâncias excepcionais, as quais não se fazem presentes no caso concreto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral, vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ. 2. As agravantes sustentam a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, alegando que a controvérsia diz respeito à responsabilidade civil pelo pagamento de danos morais em caso de inadimplemento contratual, especificamente atraso na entrega de imóvel. 3. Alegam que o acórdão recorrido violou os arts. 186 e 927 do Código Civil, pois o mero inadimplemento contratual não configura dano moral, que não se presume, e que não houve demonstração de prejuízo significativo à parte agravada. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel pode ser afastada, considerando o entendimento do STJ de que o mero inadimplemento contratual não configura dano moral, salvo em casos excepcionais. III. Razões de decidir 5.
O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que o mero inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, sendo necessário demonstrar circunstâncias excepcionais que causem sofrimento psicológico.
6. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu que o atraso na entrega do imóvel ultrapassou os limites do mero aborrecimento, considerando a excessiva demora e o fato de que o imóvel seria utilizado para moradia. 7. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a ocorrência de danos morais e o valor da indenização demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. O mero inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, salvo em casos excepcionais que causem sofrimento psicológico. 2. A revisão de conclusões sobre a ocorrência de danos morais e o valor da indenização esbarra na Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de provas em recurso especial. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.399.015/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.205.837/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.200.497/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023. (AgInt no AREsp n. 2.897.049/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 24/10/2025.)

No presente caso, não se verifica conduta abusiva, tampouco abalo psíquico grave ou situação vexatória que ultrapasse o mero dissabor cotidiano, razão pela qual inexiste fundamento jurídico para a indenização deferida em primeiro grau.

O conjunto probatório revela que a prestação do serviço ocorreu dentro da legalidade e que os problemas enfrentados decorreram de exigências técnicas legítimas não observadas inicialmente pelos consumidores. Assim, não se configura ilícito civil, nem dever de indenizar nos moldes do art. 186 do Código Civil.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito, a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e, deste modo, julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a sucumbência dos autores, condeno-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa, todavia, a exigibilidade da verba, ante a gratuidade da justiça concedida em primeiro grau.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.